Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. CABIMENTO.

1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

2. É aplicável às consignações em conta salário, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para fins de desconto de prestações de empréstimo. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.

4. Cabível a redução dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, relativos a contratos de mútuo firmado pelas partes, quando ultrapassado o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário.

5. A limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados a título de remuneração mensal é suficiente para preservar a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado.

6. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.